Tribunal: CARF
Processo: 13227.721332/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.721332/2017-75
ACÓRDÃO
2202-011.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE VILHENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 19/12/2012 a 06/09/2013
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida de contribuições sociais
previdenciárias, quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO.
SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721332/2017-75
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para a cobrança de multa isolada em razão de falsidade
de informação em GFIP relativa à compensação não homologada de contribuições previdenciárias
nas competências 11/2012 a 08/2013, que foram analisadas nos autos do processo administrativo
13227-721.214/2017-67.
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida, proferida pela DRJ em Florianópolis (SC):
Segundo o Relatório Fiscal, no curso dos procedimentos de diligência e
posteriormente de fiscalização, foi solicitado ao contribuinte que detalhasse os
valores utilizados nas compensações do período sob análise utilizando o portal e-
Cac. Embora tenha sido intimado por três vezes a realizar o procedimento, ainda
assim não efetuou o detalhamento requerido.
Esclarece a autoridade fiscal que a única manifestação recebida no curso dos
procedimentos se deu de forma irregular, visto que foram entregues documentos
sem autenticação, sem documento de identificação do signatário e sem
comprovação da representação legal, de modo que não puderam compor o
processo. Assim, não foi apresentado pelo contribuinte o demonstrativo dos
supostos créditos usados nas compensações efetuadas.
Menciona o relatório fiscal que o contribuinte já teve compensações de
contribuições previdenciárias informadas em GFIP glosadas nos autos do processo
administrativo 13227.720385/2016-98, tendo apresentado manifestação de
inconformidade, a qual aguarda julgamento pela Delegacia Regional de Julgamento
competente. Naquela ocasião, o contribuinte igualmente deixou de apresentar o
detalhamento solicitado via portal e-cac, porém, apresentou manifestação por
escrito onde menciona existência da ação judicial 0002834-75.2010.4.01.4101.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721332/2017-75
3
A ação mencionada objetiva o direito à compensação dos valores pagos a título de
contribuição social incidente sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo,
no período de setembro de 1998 a 18 de setembro de 2004, sem os limites da Lei
complementar 118/05 e Portaria MPS 133 e sem imposição de óbices por parte da
União. O relatório fiscal informa ainda que ocorreu o trânsito em julgado da
referida ação em 08/09/2017, com acórdão desfavorável ao contribuinte, não
havendo qualquer amparo para a efetivação de compensações.
Destaca que:
9. É de se mencionar que embora o contribuinte não tenha prestado as informações
requeridas no curso deste procedimento, as compensações ora analisadas guardam
características comuns àquelas que o contribuinte realizou sob a justificativa da
ação judicial retromencionada: foram realizadas em sequência – aquelas até a
competência 10/2012, estas a partir de 11/2012 a 08/2013 e no campo próprio
consta o mesmo período inicial e final - 02/1998 e 08/2004, respectivamente.
10. Acima de tudo, salta aos olhos a similaridade do período objeto da ação judicial
(09/1998 a 09/2004, conforme consta da ementa do acórdão acima transcrito) e o
período inicial e final do crédito informado nas GFIP (02/1998 e 08/2004). Mais
inaceitável se torna a conduta do contribuinte ao constatar-se que as
compensações iniciaram antes mesmo que fosse proferida a sentença no processo
judicial 0002834-75.2010.4.01.4101 em abril de 2013. E mesmo após a sentença,
que lhe foi desfavorável, assim como lhe foi desfavorável o acórdão posterior, o
contribuinte não efetuou retificações das GFIP para delas excluir as compensações
indevidamente informadas. Assim, além de descumprir o disposto no art. 170-A do
Código Tributário Nacional, que veda a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial, manteve o sujeito passivo as compensações indevidamente
efetuadas, mesmo diante das decisões desfavoráveis proferidas contra si pelo poder
judiciário.
11. Desse modo, resta comprovado que as GFIP entregues pelo sujeito passivo no
período ora analisado veicularam informações sabidamente falsas, as quais
reduziram indevidamente os valores devidos à Previdência Social nas competências
a que se referem. Assim, uma vez que a Lei no 8.212/1991, comina, em caso de
falsidade, pena de multa de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor das
compensações indevidas, será lançada a título de multa isolada quantia de R$
2.421.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil reais), conforme
demonstrado no Quadro 01, seguinte, nos termos do parágrafo 10, do art. 89, da
Lei no 8.212/1991, c/c Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
in verbis:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721332/2017-75
4
(grifos do original)
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, por haver, em tese, configuração
de ilícito penal.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 30/11/2017. Em 27/12/2017
apresentou impugnação, na qual discorda da autuação pelos motivos que
apresenta.
Preliminarmente, menciona entendimento segundo o qual o crédito tributário
estaria com sua exigibilidade suspensa até decisão final em âmbito administrativo.
No mérito, afirma que foi intimado a apresentar documentos que suportavam a
compensação tributária e que, ante a não apresentação destes, a RFB entendeu
indevida a compensação e considerou não homologadas as compensações
realizadas, aplicando ainda multa regulamentar de 150% do valor das
compensações, consubstanciada no auto de infração ora combatido.
Ressalta que a decisão adotada pela Auditora-fiscal não pode prosperar, uma vez
que as compensações se deram segundo normas legais.
Afirma que a Lei no 9.506/1997 acrescentou a alínea "h" ao inciso I, do art. 12 da Lei
no 8.212/1991, tornando o exercente de mandato eletivo segurado obrigatório do
Regime Geral de Previdência Social. Tal normativo, combinado com o art. 22, inciso
I da mesma Lei fez com que o Município de Vilhena fosse obrigado a contribuir com
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alíquota 20%, sobre os subsídios do
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
Relata que, em 08/10/2003, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a
alínea "h", do inciso I, da Lei 8.212/91.
Salienta que o próprio INSS editou portaria para regulamentar a compensação dos
valores recolhidos a título de contribuição previdenciária entre 02/1998 e 08/2004
dos agentes políticos, sem, contudo, mencionar qual seria essa norma.
Reforça que se o INSS editou norma regulamentadora, a compensação é legal, não
podendo sequer ser discutida.
Aduz que o Município de Vilhena visando ser ressarcido dos recolhimentos
realizados a maior no período 02/1998 a 08/2004 iniciou a compensação, no limite
de 30% da guia mensal ainda no ano de 2010, informando em GFIP que a
compensação era referente ao período 02/1998 a 08/2004.
Sustenta que neste processo se discute apenas a compensação realizada nas
competências de 11/2012 a 12/2013.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721332/2017-75
5
Reforça que o Município de Vilhena fez a sua parte, informou na GFIP o período
inicial e o período final que estava compensando, no entanto a auditora intimou o
Município a comprovar detalhadamente a compensação.
Afirma que ela estaria completamente equivocada, pois, segundo ele, não era o
Município de Vilhena que deveria prestar essas informações, uma vez que desde
1998 informava ao INSS "todas as contribuições e de qual servidor público se refere
as contribuições." Segundo seu raciocínio, caberia ao INSS informar à Receita
Federal, pois é ele quem detém as informações pormenorizadas dos recolhimentos.
Relata que cumpriu a legislação federal, ou seja, realizou as compensações no
patamar de apenas 30% e informou na GFIP o período das compensações.
Sustenta que não há como o Município apresentar os comprovantes e as memórias
de cálculo conforme solicitado pela autoridade fiscal, pelo fato de todas essas
informações estarem em poder do credor, ou seja, do INSS.
Destaca que faltou zelo por parte da autoridade fiscal que realizou o procedimento,
pois em nenhum momento oficiou ao INSS para saber qual valor poderia ser
compensado.
Enfatiza que a autoridade fiscal não pode aplicar um auto de infração no percentual
de 150% pelo fato de o Município de Vilhena não ter apresentado o demonstrativo
dos créditos. Diz que tais demonstrativos estão com o INSS e com a "integralização"
entre Receita Federal e INSS a própria auditora poderia ter apurado o crédito.
Afirma que após as informações prestadas pelo INSS, a autoridade fiscal irá rever
seu posicionamento, pois a compensação se deu a menor e irá determinar a
homologação da compensação realizada no período de 11/2012 a 12/2013."
Discorre sobre o que chama de natureza confiscatória da multa aplicada, dizendo
que a vedação ao confisco é um princípio constitucional. Cita decisões do STF e de
Tribunais Superiores, nas quais o percentual da multa aplicada teria sido reduzido.
Aduz que a multa de 150% do valor da obrigação principal é completamente
desarrazoada e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
vedação ao confisco, razão pela qual deverá ser reduzida.
Por fim, pede o cancelamento do auto de infração. Alternativamente, pede que o
auto de infração seja reduzido a um patamar não superior a 30%.
Requer ainda, o que tem entendido as Câmaras de Julgamento: "a decisão de
primeira instância deve ser comunicada ao contribuinte através de notificação,
acompanhada de cópia nos termos do julgamento, não se confundindo com a
intimação ou notificação para cobrança do crédito tributário" (1o CC MF - 4a Câmara
- Rec 84.102 - ADCOAS no 91.056/83).
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721332/2017-75
6
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 19/12/2012 a 06/09/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO
DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez constatada falsidade das
declarações apresentadas pelo contribuinte, é correta a aplicação da multa isolada
no percentual de 150%, calculada com base no valor total das contribuições
indevidamente compensadas.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei, não
sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar alegações
de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os mesmos
argumentos trazidos por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
De início, o Recorrente requer a manutenção da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional mencionado pelo
próprio Recorrente, o crédito tributário continuará suspenso até o final do presente processo
administrativo tributário.
MÉRITO
O presente processo discute a cobrança de multa isolada no percentual de 150%,
em razão da compensação pelo Recorrente de créditos que não seriam líquidos e certos. O pedido
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721332/2017-75
7
de compensação não foi homologado, o que se discute no processo administrativo no
13227.721332/2017-75.
O Recorrente afirma que a Lei no 9.506/1997 acrescentou a alínea "h" ao inciso I do
artigo 12 da Lei no 8.212/1991, tornando o exercente de mandato eletivo segurado obrigatório do
Regime Geral de Previdência Social. Por essa razão, o Recorrente recolheu contribuições
previdenciárias à alíquota 20% sobre os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
Contudo, aduz o Recorrente que em 08/10/2003 o Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional a alínea "h" do inciso I do artigo 12 da Lei 8.212/91. Na sequência,
visando ser ressarcido dos recolhimentos realizados a maior, iniciou a compensação, no limite de
30% da guia mensal ainda no ano de 2010, informando em GFIP que a compensação era referente
ao período 02/1998 a 08/2004.
O Despacho Decisório não homologou tais compensações, sob o argumento de que
o contribuinte não demonstrou/detalhou a origem dos valores informados como compensações
nas GFIPs enviadas para as competências 11/2012 a 12/2013, não havendo liquidez e certeza dos
supostos créditos tributários. Na mesma linha, a DRJ manteve a glosa dos créditos tributários.
Sobre a multa isolada de 150% cobrada no presente processo, o artigo 89, § 10, da
Lei no 8212/1991 dispõe o seguinte:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
O artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 aduz que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.723 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721332/2017-75
8
Importante mencionar que no Relatório Fiscal há menção a ação judicial (no
0002834-75.2010.4.01.4101) para discutir os créditos em questão, que foram compensados pelo
Recorrente antes do trânsito em julgado. Nesse sentido, a Súmula CARF no 206, aprovada
recentemente, dispõe o seguinte:
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art.
89 da Lei no 8.212/1991.
Assim, entendo que o Recorrente não tem razão.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 218
DF CARF MF
Original